Tribunal: TJDFT
Processo: 0744494-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento do executado para manter a decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se os embargos de declaração são tempestivos; e (ii) verificar se há preclusão consumativa quanto aos vícios do art. 1.022 do CPC suscitados pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Distrito Federal foi intimado do acórdão embargado em 5/3/2025, mediante disponibilização do ato judicial no DJE em 24/2/2024. Conforme previsão do art. 231, V, do CPC, o prazo recursal em dobro de 10 (dez) dias úteis (art. 1.023, caput, c/c art. 183, caput, do CPC) começou a fluir no dia útil seguinte à intimação da parte, em 6/3/2025, tendo se encerrado no dia 19/3/2025. O embargante, por sua vez, opôs os embargos de declaração na data de 29/4/2025, quando já esgotado o prazo legal, sendo, portanto, intempestivos.
4. Se os vícios do art. 1.022 do CPC sobre as questões de prejudicialidade externa, inexigibilidade da obrigação e aplicação da taxa Selic não foram suscitados pelo embargante/executado no momento oportuno, na primeira oportunidade em que lhe coube falar nos autos após a prolação do r. acordão embargado, incabível a alegação e discussão sobre os pontos no âmbito do presente recurso, porquanto acobertados pela preclusão consumativa.
5. Considerando a intempestividade dos embargos de declaração, bem como que se encontra superado o momento processual adequado para apreciação das alegações do embargante, conclui-se que o recurso é manifestamente inadmissível, e, nessa medida, não alcança o conhecimento.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração não conhecidos.